Tribunal: TCU
Processo: 043.261/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2790/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.261/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eveline Rodrigues dos Santos (XXX.648.288-XX); Fabiano Gomes Moreira (XXX.668.978-XX); Fabio Henrique Lopes dos Reis (XXX.501.278-XX); Fabio Matsuda (XXX.019.978-XX); Fernando Marcos Lourenco (XXX.617.888-XX); Fernando Vargas (XXX.604.916-XX); Flavio Ivan Xavier de Vilhena (XXX.709.628-XX); Gerson Lazaro Sene (XXX.108.798-XX); Italo Mathias da Fonseca (XXX.341.627-XX); Joao Ricardo Santiago (XXX.388.739-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.